Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-49.2023.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária – Pensão por morte – União estável – Reconhecimento da relação entre a requerente e servidor falecido por meio de decisão judicial – Pensão por morte devida desde a data do primeiro pedido administrativo - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Sentença

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária – Pensão por morte – União estável – Reconhecimento da relação entre a requerente e servidor falecido por meio de decisão judicial – Pensão por morte devida desde a data do primeiro pedido administrativo - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Sentença mantida – Recursos oficial e da autarquia não providos.